Tribunal: TJES
Processo: 5016293-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016293-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SERRANA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: RENATO MADURO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO.

1. Presente a hipossuficiência técnica da parte autora, é cabível a inversão do ônus da prova tanto com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, quanto pela previsão insculpida no §1º, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2. Concedida a tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, incumbe ao Agravante demonstrar a ausência dos requisitos insculpidos no art. 300, do Código de Processo Civil, ônus do qual se desincumbiu suficientemente o recorrente, em vista da necessidade de dilação probatória para comprovar as circunstâncias em que ocorreu o acidente envolvendo as partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016293-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VIACAO SERRANA LTDA E OUTROS

AGRAVADO: RENATO MADURO DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo VIACAO SERRANA LTDA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, id 50259810, que, nos autos da “ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito c/c pedido de pensão por invalidez permanente” n. 5036923-29.2024.8.08.0024, deferiu a medida liminar requerida por RENATO MADURO DOS SANTOS, ora Agravado, (i) reconheceu que o pleito autoral tem fulcro na responsabilidade objetiva e (ii) que se trata de relação de consumo; para (iii) inverter o ônus da prova; (iv) determinando que a Agravante VIAÇÃO SERRANA apresente em juízo, no prazo de contestação, as imagens das câmaras do veículo envolvido no acidente; bem como (v) deferindo a tutela de urgência requerida para que a mesma Agravante deposite em juízo, mensalmente, a título de alimentos provisórios, o valor de R$1.839,12 (mil, oitocentos e trinta e nove reais e doze centavos), pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pelas razões recursais id 10382766, aduz o Agravante, em síntese, que a decisão objurgada deve ser reformada sob o argumento de que não há que se falar em responsabilidade objetiva, tampouco aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso concreto, bem como que não há que se falar em inversão do ônus da prova por ausência de hipossuficiência do Agravado e que o acidente teria decorrido por culpa exclusiva da vítima, razão pela qual devem ser afastados os alimentos provisórios liminarmente deferidos.

Deferi, no id 10540980, o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 11111680.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016293-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VIACAO SERRANA LTDA E OUTROS

AGRAVADO: RENATO MADURO DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo VIACAO SERRANA LTDA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, id 50259810, que, nos autos da “ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito c/c pedido de pensão por invalidez permanente” n. 5036923-29.2024.8.08.0024, deferiu a medida liminar requerida por RENATO MADURO DOS SANTOS, ora Agravado, (i) reconheceu que o pleito autoral tem fulcro na responsabilidade objetiva e (ii) que se trata de relação de consumo; para (iii) inverter o ônus da prova; (iv) determinando que a Agravante VIAÇÃO SERRANA apresente em juízo, no prazo de contestação, as imagens das câmaras do veículo envolvido no acidente; bem como (v) deferindo a tutela de urgência requerida para que a mesma Agravante deposite em juízo, mensalmente, a título de alimentos provisórios, o valor de R$1.839,12 (mil, oitocentos e trinta e nove reais e doze centavos), pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pelas razões recursais id 10382766, aduz o Agravante, em síntese, que a decisão objurgada deve ser reformada sob o argumento de que não há que se falar em responsabilidade objetiva, tampouco aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso concreto, bem como que não há que se falar em inversão do ônus da prova por ausência de hipossuficiência do Agravado e que o acidente teria decorrido por culpa exclusiva da vítima, razão pela qual devem ser afastados os alimentos provisórios liminarmente deferidos.

Deferi, no id 10540980, o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 11111680.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico presentes os pressupostos que justificam o parcial deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Verifica-se que, na decisão objurgada, o Juízo a quo determinou (i) a inversão do ônus da prova, bem como determinou (ii) o depósito judicial de R$1.839,12 a título de alimentos provisórios.

A despeito das ilações tecidas pelos Agravantes quanto a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva no presente caso concreto, a presente análise circunscrever-se-á a verificar a presença ou não dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova e para a fixação de alimentos provisórios em benefício do Agravado.

Nesse sentido, ressai cristalina a hipossuficiência técnica do Agravado, frente ao Agravante, que ampare a inversão do onus probandi, tanto pela legislação consumerista – de cuja aplicação os Agravantes não podem se furtar sob o singelo argumento de que o ônibus não estava prestando serviço público, mas dirigindo-se à garagem, no momento da colisão, por se tratar de risco do negócio, e, portanto, fortuito interno (STJ, REsp nº 2.026.602-ES) – quanto pelo permissivo previsto no §1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, vez que se verifica dos autos tanto (i) a excessiva dificuldade de cumprir o encargo pelo Agravado, que ficou paraplégico em razão do acidente sofrido, apenas recebendo alta hospitalar após o ajuizamento da ação (confira-se, nesse sentido, o id 52872975), quanto (ii) a maior facilidade de obtenção da prova pelos Agravantes.

Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes quanto a suspensão dos efeitos do capítulo da decisão recorrida em relação a inversão do ônus da prova operado.

Por sua vez, outra conclusão se alcança quanto aos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo a quo, consubstanciada na determinação de depósito em Juízo do valor fixado a título de alimentos provisórios.

Ocorre que, embora não se tenha dúvida quanto aos danos sofridos pelo Agravado – que, como já consignado anteriormente, apresenta quadro de paraplegia (aparentemente irreversível) em decorrência do acidente sofrido – não se pode inferir, do exame da documentação carreada aos autos, sobretudo pelo fato de que os Boletins de Ocorrência acostados aos ids 50100386, 50100387 e 52562487 não trazem a dinâmica do acidente pela perspectiva do que tenha sido apurado in loco pela autoridade policial, apta a atrair a presunção de veracidade dos referidos documentos, mas tão somente das declarações unilaterais das partes.

Portanto, não é possível aferir, nesse momento processual, a probabilidade do direito invocado pelo Agravado que justifique a concessão dos alimentos provisórios.

Ademais, extrai-se dos autos que este já vem recebendo benefício previdenciário em decorrência do acidente sofrido (id 50100395), em valor muito próximo àquele percebido no exercício de seu labor (id 50100394), não se justificando que o ônus do tempo do processo seja suportado, desde logo e à míngua da existência de provas indiciárias acerca da culpa do condutor do veículo (e, por conseguinte, dos demais Agravantes, solidariamente) pelo evento danoso – ou da efetiva ocorrência de culpa exclusiva da vítima, segundo alegam os Agravantes.

Nesse mesmo sentido, já decidiu, a contrario sensu, este Egrégio Tribunal de Justiça, em situação análoga à presente, no julgamento do agravo de instrumento n. 5011087-97.2022.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DO GENITOR ALIMENTANTE – OBRIGAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – CULPA INDICIÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE UMA DAS EMPRESAS REQUERIDAS – TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS ALIMENTAR – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DE LIMITAÇÃO ETÁRIA PARA PERCEPÇÃO DA VERBA – 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os agravados comprovam que seu genitor, falecido em acidente automobilístico, assumiu, judicialmente, obrigação alimentar na ordem de um salário-mínimo e meio para cada, nos termos da sentença homologatória prolatada nos autos da ação de separação consensual registrada sob o nº 024.060.042.504. 2. Sobre o sinistro que ensejou a propositura da ação originária, o Boletim de Acidente de Trânsito de lavra da Polícia Rodoviária Federal revela que o veículo conduzido pelo pai dos recorridos foi colhido em sua mão de direção na Rodovia BR 262. 3. A clareza da narrativa do agente de segurança pública, aliada aos registros fotográficos também constantes do aludido Boletim de Acidente de Trânsito, demonstram, de forma indiciária, a culpa do condutor da carreta pelo acidente, de propriedade da agravante. 4. Sobre os alimentos devidos pelo falecido genitor, observa-se que o agravado FELIPE ABREU SALLES possui 21 (vinte um) anos, enquanto o agravado MATHEUS ABREU SALLES conta, atualmente, com 24 (vinte e quatro anos) de idade, ou seja, este atingiu o limite etário consolidado pela jurisprudência pátria para a cessação da obrigação alimentar. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido.”

Deste modo, as circunstâncias em que o acidente ocorreu deverão ser oportunamente comprovadas ao longo da instrução processual.

Deste modo, tenho que os Agravantes, ao menos nesta fase preambular, lograram êxito em demonstrar a ausência da probabilidade do direito que autorizaria o deferimento da tutela de urgência postulada pelo Agravado, o que autoriza, ad cautelam, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, suspendendo exclusivamente os efeitos do capítulo da decisão vergastada que determinou o depósito judicial mensal, a título de alimentos provisórios, do valor de R$1.839,12 (mil, oitocentos e trinta e nove reais e doze centavos).

(...)”

Vê-se, outrossim, que restou suficientemente demonstrada, nos autos de origem, a hipossuficiência técnica da parte autora, revelando-se cabível a inversão do ônus da prova tanto com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, quanto pela previsão insculpida no §1º, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Por outro turno, cuidou o Agravante de demonstrar a ausência dos requisitos que autorizaram a concessão de tutela de urgência pelo Juízo
a quo
em favor do Agravado, sobretudo ante a necessidade de dilação probatória para comprovar as circunstâncias em que ocorreu o acidente envolvendo as partes, razão pela qual merece reforma a decisão recorrida no ponto em que concedeu tutela de urgência fixando alimentos provisórios.

Por conseguinte, não vislumbro razões para modificar o entendimento outrora monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reformar o capítulo da decisão recorrida indeferindo a tutela de urgência requerida pelo Agravado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator